Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PARTE DAS TESES SUSTENTADAS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. 2.1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2.2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE REALIZADA RECENTEMENTE. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
Preliminar
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração anteriormente manejada impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
Mérito
2.1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.
2.2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente na colocação em liberdade de acusado preso. Contudo, na hipótese, houve, recentemente, a reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019272-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MARCIO REDEZ PENHA - CPF: 718.770.601-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA GARCIA - CPF: 089.945.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VIANA DA SILVA - CPF: 114.304.111-98 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. B. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE
PARTE DAS
TESES

SUSTENTADAS
EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE

DAS MATÉRIAS
. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO.
2.1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
2.2.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
REALIZADA RECENTEMENTE.

3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
PEDI
D
OS
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

Preliminar

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração anteriormente
manejada
impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

Mérito

2.
1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

2.2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente
na
colocação em liberdade de
acusado
preso. Contudo, na hipótese, houve
, recentemente, a
reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

3.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Lélia Felipe dos Santos
, em favor de
Jean Lucas
d
os Anjos Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3a Vara
da Comarca de
Barra do Bugres/
MT
.

Colhe-se desta impetração queo paciente foi preso preventivamente
em 21 de outubro de 2023 por força
d
a
decisão proferida no
s

a
utos
d
a Ação Penal
n.
1004501-70.2023.8.11.0008
, pela suposta prática doscrimes previstos nos arts.
33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003
.

Nesta impetração, a impetrante formulou as seguintes teses:
(i) negativa de autoria; (
ii
) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (
iii
)
excesso de prazo para a formação da culpa; e, (
iv
) violação ao comando do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumento
s
, requer
eu

o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor
.

Diante da ausência de
pedido liminar
,
foi
determinad
a
a requisição de informações à autoridade apontada como coatora,
cuja resposta está exteriorizada
no ID
227533172
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
227806658
, opina denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR de ofício
.

Extinção
parcial
deste pr
ocesso

por reiteração de pedidos

No
que tange
as teses de negativa de autoria e ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
a impetrante

reitera
as mesmas alegações

que foram
deduzidas no Habeas Corpus n.
1027983-71.2023.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada
,
por unanimidade
,

por esta
Terceira Câmara Criminal
no dia
7 de dezembro
de 2023
.
Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que

à
exceção
da
s alegações
de
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
e de excesso de prazo da restrição cautelar
do paciente
,

as demais
matérias
já fo
ram
objeto de análise nesta instância revisora, circunstância
s, essas,
que consubstancia
m
reiteração de pedidos, razão pela qual
, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade.

Ademais, d
epreende-se
destes autos que

após o julgamento do
primeiro

habeas corpus
,
o
juízo de primeiro grau
indeferi
u

a pretensão do paciente
sob o argumento de que não houve nenhuma alteração fático-processual que justificasse a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou
sua
custódia cautelar
.

Ainda sobre a temática, c
umpre
asseverar

que é
perfeitamente possível ao juiz

fazer uso

de
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção d
e

custódia provisória
, reportando-se às razões expostas na primeira decisão

tal como se verifica do julgado do
Superior Tribunal de Justiça

abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pe
la prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Nesse contexto, fica evidente que parte das teses aventadas nest
a
oportunidade guarda idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação aos pleitos
formu
lados
no primeiro habeas corpus, motivo pelo qual as
teses que remanesceram
não podem ser conhecidas por se tratar de reiteração de pedidos.

Por conta disso, em relação
as teses de negativa de autoria e ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
a
vertente ação constitucional é reiteração
de

pedidos
anteriormente examinado
s e julgados
no Habeas Corpus n.
1027983-71.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser

julgado extinto
em relação
a essas duas
tese
s
.

MÉRITO

N
o tocante
ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
,
conquanto
a impetrante alegue que
ele
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese

não merece acolhimento.

Como se sabe, o
s prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso, tão somente, pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso,
por isso, o
constrangimento
só deve
ser reconhecido como ilegal quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
ou ao Ministério Público
, o que não ocorre no caso em comento,
porquanto o
juízo
de primeira instância
tem conduzido
de forma diligente

o processamento
da

ação na qual o paciente figura
como réu
.

Destarte,
c
onquanto a prisão
do paciente
perdure por
mais de 10 (dez) meses
, verifica-se que
o processo não
permanece
u
, em momento algum, paralisado,
tampouco cada estágio enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável. Há, ao contrário, elevada complexidade do processo, bem como
a
utilização reiterada dos meios legítimos de impugnação pel
os
combativ
os
defe
nsores
,
cujos pleitos
,
como é sabido, e
nsejam tempo para
serem

examinados e resolvidos, daí por que, não
constata

o constrangimento ilegal alegado
neste habeas corpus
.

Além do mais, a instrução processual foi encerrada e as alegações finais já foram apresentadas, encontrando-se o processo concluso para prolação de sentença, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
Encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.”

Por outro viés, a
respeito da ausência de reavaliação periódica da
prisão preventiva
do paciente
,
o
entendimento
o
Superior Tribunal de Justiça
, por suas duas turmas criminais,

caminha
no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Mas se isso não bastasse, impende afirmar que,
no dia
12
de agosto de 2024, após a impetração deste habeas corpus, o juízo de primeiro grau reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, não havendo mais
o
que se falar em violação ao comando ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente,
em consonância com o parecer ministerial,
tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jean Lucas dos Anjos Moura
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024